Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0714514-47.2020.8.07.0000 AI Agravante: BANCO DAYCOVAL S/A Agravado: JOSÉ DARIO MOURA SOUZA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Processo no 0700980-12.2020.8.07.0008, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada. Defiro o pedido de tutela de urgência para determinar ao Banco DAYCOVAL S/A que suspenda, em 5 (cinco) dias, os descontos feitos no contracheque do autor, oriundos do contrato no 62/6701394/19, CPF no 221.811.481-01, o qual prevê o pagamento de 96 parcelas no valor de R$ 1.893,00, cada. Comino multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento da ordem, fixando, por ora, o teto máximo de R$ 180.000,00. Fundamento. Há evidências, nos autos, visto as várias conversas trazidas através do aplicativo whatsapp, de que o autor narra a verdade, isto é, que está sendo obrigado a pagar um contrato em condições muito diferentes do que o que em realidade contratou. Vê-se pelo documento de ID: 57651852 que a proposta que recebeu era a de pagar 38 parcelas de R$ 3.289,39, mediante a quitação prévia do seu contrato de empréstimo tomado junto Banco Regional de Brasília- BRB. Pelo contracheque do autor que foi juntado aos autos, vê-se que o empréstimo do BRB persiste, estando o autor arcando com as parcelas dos dois empréstimos, o que não faz sentido, já que piorada a situação do requerente pelo fato de que agora o mesmo agravou sua situação, já que é devedor neste momento de dois empréstimos e a desejada portabilidade, por completo, não chegou a ocorrer. É muito provável que a promessa feita pelo autor tenha sido, de fato, a substituição de um empréstimo por outro, por isso a negociação tenha sido feita em valores próximos das parcelas dos empréstimos do BRB, e não de um novo mutuo no valor de R$ 1.893,00. As conversas "printadas" pelo autor com o banco réu reforçam esta versão dos fatos, a qual nos remete, pois, para a necessidade de se frear essa injusta sangria em andamento na percepção do autor de seus rendimentos. Há urgência, pois se trata de pagamento provavelmente indevido que se renova mês a mês, privando o autor de parcela significativa de sua renda. Em face do exposto, defiro a tutela de urgência, para determinar à parte ré que suspenda, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, o desconto na folha de pagamento do autor do empréstimo de R$ 1.893,00. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, já que a parte requerida é sediada no estado de São Paulo, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. (CPC, art. 139, V). Cite-se e intime-se a parte Ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Anoto que, neste momento é desnecessário a emissão de ofício ao órgão pagador do requerente, visto que regra, os bancos cumprem rigorosamente as ordens judiciais à luz da disposição contida no art. 77, IV, do CPC. Paranoá/DF, 13 de março de 2020 14:09:42.” Em síntese, o Agravante alega que inexiste nos autos prova de que o Agravado tenha solicitado administrativamente qualquer tipo de informação, redução ou readequação dos valores dos descontos, o que evidencia a falta de interesse de agir e má-fé do Autor. Informa que, em 28.10.2019, o Agravado contratou com o Agravante empréstimo consignado, por meio do contrato no 62-6701394/19, ocasião em que foi creditada em sua conta, por meio de TED, o valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Defende a legalidade do contrato celebrado entre as partes, e que o Agravado foi informado de todas as condições contratuais. Afirma que a parte agravada não apresentou nenhum elemento de prova que ao menos indicasse a ocorrência dos fatos alegados, o que impede a procedência do pedido, em observância ao artigo 373, inciso I, do CPC. Sustenta a impossibilidade de aplicação de astreintes no presente caso, sob a alegação de que a finalidade da multa é coagir o devedor a cumprir obrigação específica, sem acarretar o enriquecimento sem causa da parte contrária. Argumenta que a multa aplicada no presente caso é exorbitante, o que justifica a redução ou afastamento, nos termos do art. 537, § 1o, do CPC. Defende que a multa deve ser limitada ao valor do contrato celebrado entre as partes, pois deve ser proporcional à obrigação processual, sob pena de enriquecimento sem causa. Aduz que a multa deve ser suficientemente adequada e proporcional à finalidade intimidatória, de modo que não se torne insignificante a ponto de não criar no obrigado receio quanto às consequências do seu não acatamento, mas que também não seja desproporcional ou desarrazoada a ponto de proporcionar ao exequente o enriquecimento sem causa. Pede a concessão do efeito suspensivo com o fim de sobrestar qualquer exigência da multa processual (astreintes). Ao final, pede a reforma da r. decisão para excluir a multa fixada ou para que seja limitada ao valor do contrato. Preparo devidamente recolhido – Id. 16504004. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a antecipação da tutela, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, especialmente o alegado perigo de dano grave e de difícil reparação. Da análise dos autos, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso, impondo-se o regular processamento para que seja o mérito recursal analisado de forma ampla pelo órgão Colegiado. Na hipótese, infere-se das razões recursais que o Agravante insurge-se tão somente contra a aplicação das astreintes. Sucede que, em análise dos autos de origem, verifica-se que a Agravante informou ao Juízo de origem o cumprimento da obrigação[1], de forma que, no presente momento, não há risco de incidência de multa. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora [1]Id. 63695379 dos autos de origem